Tribunal: STF
Processo: AR 2959
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória manifestamente inadmissível. Os agravantes sustentam a existência de prova nova que justificaria a rescisão do acórdão proferido na Reclamação nº 42.613, buscando o reconhecimento do direito à nomeação no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Amazonas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes configura prova nova apta a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil.



    III. Razões de decidir



    3. A prova nova apta a justificar a rescisão deve: (i) ser desconhecida pela parte ou de impossível utilização no processo originário; e (ii) ser suficiente, por si só, para assegurar um pronunciamento favorável. No caso, os agravantes já dispunham de fragmentos do documento anteriormente e poderiam tê-lo requerido no curso do processo original.



    4. O documento apresentado não é capaz, por si só, de alterar as premissas firmadas no julgamento da Reclamação nº 42.613, que declarou a nulidade das nomeações dos agravantes com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.917/2004.



    5. Há inovação recursal pelos agravantes ao modificarem o número do processo administrativo informado na inicial, com o intuito de afastarem a tese de que não se trata de documento novo, conforme exigido no art. 966, inciso VII, do CPC.



    6. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o recurso.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal, exigindo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.